Tribunal: TJMT
Processo: 0042682-73.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0042682-73.2014.811.0041
RECORRENTE: ANTÔNIO MIGUEL SABINO FILHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 52916957) interposto por ANTÔNIO MIGUEL SABINO FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 19766453):
“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Somente não será iniciado o prazo prescricional se estiver sendo discutido, no âmbito penal, a própria existência do fato que tornaria possível o ajuizamento de demanda, no âmbito civil, contra o suposto responsável ou, ainda, a autoria do ato tido como ilícito. Trata-se da denominada prejudicialidade externa.
2 – Hipótese em que a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto a efetiva ocorrência dos fatos conforme narrado na inicial. Prisão em flagrante em razão de estado de embriaguez, após envolver-se em acidente de trânsito. Policiais que agiram em exercício regular de direito, ao prenderem em flagrante condutor de veículo embriagado, que colocava sociedade em risco. 3 – No caso presente, não se apresenta configurado abuso de direito, dolo, e mesmo má-fé ou leviandade que justificasse a indenização requerida. Autor que não logrou comprovar que não se apresentava em estado de embriaguez quando dos fatos ocorridos, não se desincumbindo, desta forma, do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL no 0042682-73.2014.811.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 36310699.
Intempestividade.
O acórdão recorrido foi considerado transitado em julgado na data de 22/05/2020.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário é de 15 (quinze) dias.
No ID. 53317967, certificou-se a intempestividade deste recurso. Vejamos:
“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 13/03/2020 e considerado publicado em 16/03/2020, sendo interposto Recurso Especial fora do prazo legal. CERTIFICO os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos de 17/03/2020 a 30/04/2020 portarias 249 e 281/2020), e voltaram a correr a partir de 04/05/2020 (portaria 305/2020). ”
Isso porquê, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado em 13/03/2020 no DJE, sendo publicado no dia 16/03/2020, e o Recurso Especial foi interposto somente em 03/08/2020 (ID. 52916957), ou seja, após o término do prazo legal.
No caso em comento, quando já expirado o prazo do recurso, inviável sua análise, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6o, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício. 2.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos idôneos, hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso. 3. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, por ser o juízo de admissibilidade do recurso especial bifásico, a existência ou não de certidão do Tribunal de origem atestando a tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1789688/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) ”
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII